Tribunal: TJDFT
Processo: 0746874-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito do empresarial. Recuperação Judicial. Unidade produtiva isolada. Alienação. Débitos condominiais. Ausência de sucessão. Crédito extraconcursal. Pagamento prioritário pelo devedor.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a alienação de unidades produtivas isoladas, livres de qualquer ônus.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso da recuperação judicial, na hipótese de alienação de bem imóvel como unidade produtiva isolada (UPI), as respectivas despesas condominiais, que foram reconhecidas como extraconcursais, devem ser assumidas pelo arrematante.
III. Razões de decidir
3. O processo de recuperação judicial se destina ao reerguimento da sociedade empresária, a qual, embora ainda viável, se encontra em vias de ir à falência. Com propósito de levantar recursos para o pagamento do passivo acumulado e ainda continuar funcionando, a Lei 11.101/2005 previu a possibilidade de a sociedade empresária devedora alienar unidades produtivas isoladas.
4. Por força do que dispõe o parágrafo único do art. 60 da LFRE, o “objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”. Trata-se de norma destinada a atrair interessados, representando efetiva vantagem na aquisição do bem.
5. O crédito extraconcursal goza de precedência sobre os demais, conforme dispõe o art. 84 da LFRE, do que se infere que é assumido pelo devedor e não por eventual adquirente de uma unidade produtiva isolada (UPI) em alienação judicial.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei. 11.101/2005, art. 60 e art. 84.